Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713954-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARILUCIA SOUZA BORGES PELLEGRINI RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SOBRA DE SALÁRIO. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade do salário (art. 833, IV do CPC) pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não acarretando prejuízo à sua sobrevivência. 3. É possível a penhora de valores investidos em aplicações financeiras. A sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para satisfação de dívidas. Precedentes. 4. Autorizar a penhora de parte do salário, mas não de valores em contas de investimento, que não se destinam a subsistência do devedor e de sua família, configuraria um contrassenso. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 128, 141 e 833, inciso X, todos do CPC, sustentando a impenhorabilidade absoluta do saldo em conta poupança. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 50657335). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 128, 141 e 833, inciso X, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48138102): "(...) Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação de que os valores penhorados advêm de Participação nos Lucros ou de recebimento de salário. Ao contrário, o que se verifica dos documentos juntados pela agravante com a petição de ID 143322271, é que são valores aplicados em investimentos, como fundo de renda fixa e BB rende fácil. Nesse contexto, afere-se a possibilidade de penhora destes valores, lembrando, também, que a sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. (...) Soma-se, ainda, que no caso dos autos não foi realizada penhora de uma conta poupança, mas sim contas de investimento, não havendo qualquer demonstração da alegada impenhorabilidade." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021